Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-25.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004256-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE.

IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 613/2019 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível impugnar, por meio da ação do mandado de segurança, os atos estatais disciplinadores de situaçõ
es gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Estadual n. 613/2019 – artigo 50, §º.

2. O indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe, ante a ausência de demonstração de ato concreto violador de direto líquido e certo.

3. Incidência da Súmula 266/STF.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório lançado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, vazado nos seguintes termos:

“Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO em face da decisão de Id. nº 20030466, págs. 01/04 a qual indeferiu a inicial e denegou a segurança vindicada.

Alega o agravante que a r. decisão merece reforma pois não considerou os efeitos concretos do ato da autoridade coatora e, ainda, a violação do direito líquido e certo, mas tão somente a análise sobre a discussão em torno da súmula nº 266, do STF.

Afirma que a súmula nº 266 do STF não se aplica ao caso em comento, vez que a questão debatida gira em torno do direito líquido e certo dos servidores estaduais que foram lesados pela alteração promovida pela Lei Complementar nº 613/2019, a qual dispõe que o fundo estadual será governado pela diretoria executiva do MT PREV que aprovará o estudo atuarial e o plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Além disso, aponta que a citada norma não prevê claramente a forma de montagem e governança com a participação dos servidores, sendo notório que o ato perpetrado viola o direito líquido e certo dos servidores.

Argumenta que os efeitos são concretos e imediatos para os vinculados ao MTPREV, pois a participação dos servidores deve ocorrer de forma democrática como ocorre em outros regimes próprios de previdência. Aduz que o ponto debatido é o ato coator perpetrado pelo Governo do Estado de Mato Grosso ao encaminhar proposta de alteração da LC nº 560/2014 sob o fundamento que até o momento ainda não houve a plena implementação da entidade gestora única do regime próprio da previdência social do Estado do Mato Grosso.

Argumenta que a proposta não prevê a forma de governança e participação de tais servidores nas tomadas de decisões quanto ao estudo atuarial e o plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Entende que o
mandamus
é uma via adequada para questionar a questão em apreço, não esbarrando na Súmula 266, do STF

Ao final, requer a reconsideração da decisão para suspender a elaboração da proposta do plano de custeio a ser encaminhada para a Assembleia Legislativa pela Diretoria Executiva do MTPREV por descumprimento da regra de gestão democrática.

No mérito, requer seja julgado procedente o pedido para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar nº 613/2019 decorrente de ato coator, tendo em vista que este viola direitos líquidos e certos dos servidores estaduais (id. nº 23461997, págs. 01/08).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que o impetrante utiliza de via inadequada para perquirir sua pretensão, uma vez que pugna, de maneira autônoma, pela suspensão da elaboração do plano de custeio e que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar n. 613/2019, por ser ilegal e inconstitucional.

Aduz que a jurisprudência uníssona do STF repele, por completo, qualquer tentativa de se proceder à fiscalização de constitucionalidade das leis no âmbito do mandado de segurança, pois isso representaria dotar qualquer órgão judiciário, seja Estadual ou Federal, dos mesmos poderes inerentes à mais alta Corte do país, usurpando a função desta.

Verbera que o pedido reside na invalidação e afastamento da alteração legislativa, o que equivale, por óbvio, a suspender a própria Lei. Aponta que “Como a síntese do pedido reside no afastamento da alteração legislativa, ocorre que isso equivaleria, por óbvio, à suspensão de aplicação da própria lei, isto é, o reconhecimento de inconstitucionalidade fulmina por completo a eficácia da lei, equivalendo a uma declaração de invalidade”.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto (id. nº 29979951, págs. 01/09).”

Acrescento que a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto contra decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem, ante a ausência de violação a qualquer direito do Impetrante, bem como por considerar se tratar de impetração contra lei em tese.

Afirma o Recorrente que a Lei Complementar 613/2019 traz efeitos concretos ao dispor que o fundo estadual será governado pela diretoria executiva do MT PREV que aprovará o estudo atuarial e o plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, sem indicar a forma de participação dos servidores.

Sem razão o Agravante.

Nada obstante os argumentos deduzidos na peça recursal, estes não são capazes de demonstrar quais seriam os “efeitos concretos” trazidos pela norma impugnada.

O ato ilegal combatido pela Agravante, na inicial, é edição da Lei Complementar Estadual nº 613/2019, que deu nova redação ao § 1º do artigo 50 da Lei Complementar nº 560/2014, dispondo que compete ao Chefe do Executivo Estadual a designação da diretoria do MTPREV.

“Art. 50 (...) § 1º Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta Lei”

Com efeito, não há quaisquer elementos nos autos que indiquem de maneira clara qual seria a violação a direito líquido e certo do Requerente, “se limitando a requerer a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar nº 613/2019, por entender que a norma estadual não guarda simetria com a legislação federal”, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça.

A propósito, trago à colação decisões desta Corte em casos análogos ao dos autos:

“(...)

A ilegalidade apontada estaria materializada na edição da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº
613
, de 28 de janeiro de
2019
, que deu nova redação ao parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, cujo teor é o seguinte:

[...] Art. 1º Altera-se o § 1º do art. 50 da Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 50 (...)

§ 1º Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do
MTPREV
a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta Lei.

(...)’

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. [...].

No entanto, “
Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato
” (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por
mandado
de
segurança
.

2. O
mandado
de
segurança
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência, nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a
segurança
.” (N.U 1004308-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

“(...)

A celeuma deste
mandado
de
segurança
diz respeito à insurgência do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso, quanto à alteração legislativa, do artigo 50, da LC 560/2014, que prevê a indicação da Diretoria Executiva do
MTPREV
pelo Governador de Estado, e à qual competirá a aprovação do estudo atuarial e a proposta do plano de custeio, o que no entender do Impetrante, não contará com a participação dos representados, violando, assim, os princípios constitucionais.

Inicialmente, da leitura dos dispositivos, extrai-se que transcorridos mais de três anos, supostamente, não houve implantação do sistema previdenciário para os Poderes e, para impulsionar à questão, é que o Impetrado, pode ter promovido a alteração do artigo 50, daquela legislação.

A propósito, válida a transcrição das normas debatidas.

O (antigo) artigo 50, da Lei nº 540/2014 assim dispunha:

Art. 50
O Conselho de Previdência estabelecerá cronograma individualizado de implantação da
MTPREV
para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários.

§ 1º
Enquanto não concluída a execução do cronograma individual de implantação de que trata o
caput
deste artigo, o sistema vigente quando da aprovação desta lei será mantido.

§ 2º
O Poder Executivo deverá prever na Lei de Diretrizes Orçamentárias aumento nos limites orçamentários dos Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos, suficientes para custear os acréscimos de contribuições patronais decorrentes da implementação do cronograma de que trata o
caput
deste artigo.

Da alteração do referido artigo, pela LC nº
613
/
2019
, agora prevê:

Art. 50
(...)

§ 1º
Enquanto não implementado o cronograma mencionado no
caput
, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do
MTPREV
a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no
caput
e no art. 10 desta Lei (...).

Nessa quadra, conforme consignado, é que pretende, liminarmente, o Impetrante o sobrestamento da proposta do plano de custeio e outras medidas, porque encaminhada pelo Governador e o seu eleito à Assembleia Legislativa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 266: “Não cabe
mandado
de
segurança
contra lei em tese”.

Em que pese ao Impetrante postular a suspensão do encaminhamento das propostas previdenciárias à Casa de Leis, fá-lo contrário aos termos da legislação nova, alegando a violação aos princípios constitucionais e à simetria ao Fundo da Previdência Federal, ou seja, a insurgência principal é contra o dispositivo que modifica a legislação de criação do
MTPREV
.

No mesmo sentido:

1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da
Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por
mandado
de
segurança
. 2. O
mandado
de
segurança
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. [
MS 34432 AgR
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 07-03-2017,
DJE
56 de 23-03-2017.]

Em que pese as alegações do impetrante, "a resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral" (art. 89, § 2º do
RICNJ
). O
mandado
de
segurança
não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se inserem as respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas, conforme entendimento consubstanciado na
Súmula 266
deste Supremo Tribunal, (...). Saliente-se que o entendimento exposto na
Súmula 266
não abarca apenas lei propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa. [
MS 32.694 AgR
, rel. min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 28-4-2015,
DJE
109 de 9-6-2015.]

Como se sabe, o
mandado
de
segurança
pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na
Súmula 266/STF
, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...).
[
MS 29.374 AgR
, rel. min.
Roberto Barroso
, 1ª T, j. 30-9-2014,
DJE
201 de 15-10-2014.]

De igual modo, decidiu o Des. Luiz Carlos da Costa, no
Mandado
de
Segurança
nº 1004187-90.2019.8.11.0000.

Nessa quadra, além de inexistirem provas da suposta violação aos direitos do Sindicato Impetrante, descabido o presente instrumento processual civil para combater a alteração legislativa e seus efeitos.

Posto isso, não sendo caso de conhecimento desta ação mandamental, com fundamento no artigo 10, da Lei de
Mandado
de
Segurança
, e artigos 51, XIV e 161§1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
INDEFIRO
a
segurança
.” (N.U 1013188-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Dessa forma,
in casu
, verifico que o Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto das autoridades coatoras, que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Limitou-se, somente a impugnar o disposto na Lei Complementar 613/2019, como se extrai do seu pedido inaurgural,
in verbis
:

“e) Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar nº 613/2019 por ser flagrantemente ilegal, inconstitucional e imoral sua redação.”

A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR,
Relator
(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– PORTARIA TCU Nº 50/2014 –
ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF)
– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF
. Precedentes. –
O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral
. Precedentes. (MS 32809 AgR,
Relator
(a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, processo eletrônico, DJe-213, divulg. 29-10-2014, public. 30-10-2014).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA
.
AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS
. IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE.
LEI EM TESE
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III -
Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante
. IV -
Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente
mandamus
. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1º/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019).

Desse modo, ante a impossibilidade de se impugnar, por meio da ação do mandado de segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Estadual n. 613/2009, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu a petição inicial e, de consequência,
denegou

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020